Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714902-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOJAS RIACHUELO SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOJAS RIACHUELO SA em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0700549-74.2022.8.07.0018, em trâmite na Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Juízo a quo deu cumprimento à decisão proferida nos autos da Suspensão da Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000, na qual o Presidente deste Tribunal determinou a sustação dos efeitos de “todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 37326238. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 121816075 dos autos principais): Compulsando os autos, verifica-se que no ID 115755535 a liminar vindicada no sentido de promover a suspensão da exigibilidade do DIFAL, foi deferida nos seguintes termos: Logo, diante dessas considerações, DEFIRO o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019, entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022. Fica vedado ao Distrito Federal estabelecer qualquer tipo de punição em desfavor da impetrante, em razão do não recolhimento do diferencial de alíquota, sob pena de fixação de multa e punição por crime de desobediência. No ID 117814017, sobreveio sentença concedendo a segurança. Confira-se: À vista do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmo a liminar deferida, para determinar às autoridades impetradas que se abstenham de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019, APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022. Entretanto, sobreveio decisão nos autos da Suspensão da Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000 na qual o Presidente da Corte de Justiça Local deferiu o pedido formulado pelo Distrito Federal e assim determinou (ID 121434891): Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, vê-se que o Desembargador Relator determinou a suspensão dos efeitos da decisão liminar e da sentença prolatada nos presentes autos. Assim, aguarde-se o decurso do prazo concedido às partes para eventual interposição de recursos em face da sentença prolatada no feito. Resta claro que a decisão impugnada se limitou a cumprir a decisão proferida nos autos da Suspensão da Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000, na qual o Presidente deste Tribunal determinou a sustação dos efeitos da liminar e sentença proferida nos autos de origem. Com efeito, observa-se que o provimento recorrido não possui caráter decisório autônomo a desafiar a interposição de agravo de instrumento, e que qualquer insurgência da parte agravante deve ser submetida à apreciação da Presidência deste Tribunal, por meio do competente recurso. É dizer, a ausência de carga decisória, tratando-se de mero cumprimento de decisão superior, afasta a possibilidade de impugnação por meio de agravo de instrumento nos autos principais, por se tratar de ato processual irrecorrível. Neste sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXORTAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. MERA IMPULSÃO DO PROCESSO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AI. DECISÃO MANTIDA. O ato em que apenas se determina o cumprimento de liminar anteriormente deferida não ostenta conteúdo decisório, pois se restringe à mera impulsão do processo. Tal ato judicial deve ser reconhecido como Despacho e, nos termos do art. 1.001 do CPC, não pode ser impugnável por recurso. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1183129, 07038421420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 15 de julho de 2022 13:03:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador